Tribunal: TJBA
Processo: 0305336-51.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 0305336-51.2013.8.05.0256

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO/APELADO: GE JOTA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado(s): RODRIGO ROCHA DE ARAUJO, ANDRE LOPES SALES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade do lançamento tributário e da Certidão de Dívida Ativa (CDA) em virtude de cerceamento de defesa ocorrido no processo administrativo fiscal, em sede de exceção de pré-executividade. O embargante sustenta a existência de omissões no julgado, notadamente quanto à menção expressa à Súmula 393 do STJ e aos arts. 3º da LEF e 204 do CTN, além de requerer o prequestionamento dos dispositivos legais supostamente omitidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise (i) da Súmula 393/STJ; (ii) dos arts. 3º da LEF e 204 do CTN; e (iii) do pedido de prequestionamento para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa expressamente o cabimento da exceção de pré-executividade para o reconhecimento de nulidades de ordem pública, com base em jurisprudência consolidada do STJ, notadamente o REsp 915.503/PR, o que revela a efetiva aplicação do conteúdo da Súmula 393/STJ, ainda que não tenha sido mencionada nominalmente.

4. A ausência de menção expressa aos arts. 3º da LEF e 204 do CTN não configura omissão, pois a tese da presunção de certeza e liquidez da CDA foi implicitamente superada pela declaração de nulidade do lançamento, diante do cerceamento de defesa no processo administrativo fiscal.

5. Embargos de declaração não se prestam à simples finalidade de prequestionamento de dispositivos legais se ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A jurisprudência exige a efetiva existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material para que se viabilize o prequestionamento.

6. Apesar de os embargos reiterarem argumentos anteriormente enfrentados e evidenciarem inconformismo com o mérito da decisão, não se identifica intuito manifestamente protelatório, motivo pelo qual não se aplica a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, limitando-se o colegiado à advertência quanto ao uso indevido do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A omissão não se configura quando o acórdão examina o conteúdo jurídico da súmula ou dispositivo legal, ainda que não o mencione expressamente. 2. A nulidade do lançamento por vício no processo administrativo afasta a presunção de certeza e liquidez da CDA, tornando irrelevante a menção expressa aos arts. 3º da LEF e 204 do CTN. 3. Os embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento automático de normas legais, se ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 4. A reiteração de fundamentos já enfrentados, sem intuito manifestamente protelatório, não enseja aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 0305336-51.2013.8.05.0256, tendo como Embargante o ESTADO DA BAHIA e Embargada GE JOTA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
, pelas razões a seguir expendidas: